Tribunal: TJSP
Processo: 1010403-51.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DEMANDA REGRESSIVA. DESCARGA ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS MÓVEIS DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL DE NATUREZA PARTICULAR, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONTRATADO PELA PRÓPRIA SEGURADORA, QUE NÃO É HÁBIL A COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA CULPA DA RÉ. PROVA PERICIAL JUDICIAL PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS CAUSADOS AO SEGURADOS E A PRESTAÇÃO DE

Ementa:
DEMANDA REGRESSIVA. DESCARGA ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS MÓVEIS DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL DE NATUREZA PARTICULAR, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONTRATADO PELA PRÓPRIA SEGURADORA, QUE NÃO É HÁBIL A COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA CULPA DA RÉ. PROVA PERICIAL JUDICIAL PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS CAUSADOS AO SEGURADOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA APELADA. RECURSO NÃO PROVIDO.